Tribunal: TJSP
Processo: 1005256-24.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Funcionário aposentado que contribuiu por mais de dez anos para o plano de saúde durante o contrato de trabalho. Pedido de pagamento da mensalidade no mesmo patamar daqueles que estão na ativa, nos termos do art. 31 da Lei 9656/98. Decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estendeu a todas as demandas que versam sobre a matéria objeto

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Funcionário aposentado que contribuiu por mais de dez anos para o plano de saúde durante o contrato de trabalho. Pedido de pagamento da mensalidade no mesmo patamar daqueles que estão na ativa, nos termos do art. 31 da Lei 9656/98. Decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estendeu a todas as demandas que versam sobre a matéria objeto da afetação pelos REsps nos 1818487/SP, 1816482/SP e 1829862/SP (Tema 1034), os efeitos do artigo 1.037, II, do CPC. Suspensão do julgamento do recurso até decisão definitiva da Corte Superior, determinando-se o retorno dos autos ao Acervo.